Tribunal: TJDFT
Processo: 0000797-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS. MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A confissão espontânea do réu na fase inquisitorial e em juízo, corroborada com o flagrante, as palavras dos policiais e das testemunhas atestaram de forma contundente que o réu, com vontade livre e consciente, com unidade de desígnios e divisão de tarefas com outros comparsas, obteve, mediante ardil, vantagens econômicas em prejuízo das vítimas, consistentes em adquirir automóvel mediante depósito de cheque fraudado e sem fundos na conta de uma delas, e, posteriormente, de posse do bem e dos documentos originais fornecidos, revende-lo à outra vítima, causando a esta prejuízo no importe de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

2. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um maior grau de reprovabilidade, que pode ostentar diversos níveis. Afasta-se, na oportunidade, a referida mácula, haja vista que utilizados os mesmos fundamentos para malferir as circunstâncias do crime.

3. Não é possível considerar a condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente. Precedentes.

4. As circunstâncias do crime, caso transbordem a esfera do próprio delito, podem ser valoradas de forma negativa. O concurso de agentes para a prática dos crimes de estelionato, muito embora não configure qualificadora nem majorante prevista no tipo legal, no caso dos autos, contribuiu decisivamente para ludibriar as vítimas, dando aparência de legalidade às transações comerciais fraudulentas de compra e venda de um veículo automotor.

5. No emprego das consequências do crime, cabe analisar a intensidade do dano decorrente da conduta delitiva ou o grau de propagação do resultado, não obrigatoriamente típico, no meio social. Mantém-se a valoração desfavorável apenas para o delito perpetrado contra a segunda vítima, que experimentou prejuízo pecuniário de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), não havendo falar em manutenção da mácula para o primeiro crime, haja vista que o veículo objeto da fraude foi restituído à primeira vítima e não se apurou nos autos eventual quantia despendida por ela.

6. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, considera-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para exasperação da reprimenda na primeira e na segunda etapa da dosimetria, salvo se houver fundamento para a elevação ou redução em fração superior.

7. Recurso parcialmente provido.